Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0702052-82.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MARCELO ANTONIO MANIERO RECLAMADO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS INTERESSADA: M.A.M. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente dos memoriais apresentados pela interessada (ID 69544013). 2. Aguarde-se a sessão de julgamento. Int. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.